Tribunal: TJES
Processo: 0012064-33.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012064-33.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLALUZ ILUMINACAO LTDA
RECORRIDO: WATEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0012064-33.2018.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VILLALUZ ILUMINAÇÃO LTDA

RECORRIDA: WATEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte exequente, VILLALUZ ILUMINACAO LTDA, em face da decisão de ID 14511237 que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada WATEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME.

A decisão atacada foi integrada pela decisão de ID 14511243, que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 14511241) opostos pela exequente.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso inominado e, em suas razões (ID 14511244), pugna pela reforma da
decisão,
a fim de que os sócios retirantes também sejam incluídos no polo passivo da execução.

A parte recorrida WATEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA apresentou contrarrazões (ID 14511250), pugnando pela manutenção da decisão de origem.

É o breve relatório.

Sem delongas, o recurso não merece ser
conhecido.

Conforme consta, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 14511244) contra a decisão (ID 14511237), integrada pela decisão dos embargos (ID 14511243), que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir um dos sócios no polo passivo.

Ocorre que a referida decisão não possui natureza de sentença.

Assim, convém salientar que sentença, para os fins do sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95), é o ato que extingue o processo, com ou sem resolução de mérito, nas hipóteses do artigo 51 da referida lei, ou que extingue a fase de execução.

Já a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja para acolher ou rejeitar o pedido, possui natureza de decisão interlocutória, não pondo fim ao processo de execução, apenas resolvendo questão incidental relativa à legitimidade passiva.

Ocorre que, ainda que a parte Recorrente tivesse interposto Agravo de Instrumento, no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se balizou, em regime de repercussão geral, pela irrecorribilidade em separado, como regra, das decisões interlocutórias proferidas no microssistema dos juizados especiais. Abaixo a ementa do referido julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE Nº 576.847. 1. As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 não são passíveis de mandado de segurança. Precedente: RE n. 576.847-RG, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, RE nº 531.531/RS-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/09, e AI n° 760.025/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 16/12/10. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DE RECURSO INCIDENTAL SEMELHANTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INCIDENTAL NÃO PRECLUSIVA QUE SOMENTE PODE SER ATACADA POR MEIO DO RECURSO INOMINADO CONTRA A SENTENÇA A SER PROFERIDA, NOS TERMOS DO ART. 41 DA LEI 9.099/95.
As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 são em regra irrecorríveis
, em atenção ao princípio da oralidade e celeridade que o orientam. Não cabe mandado de segurança como sucedâneo do agravo de instrumento, não previsto pela lei de regência.” (ARE 704.232 A GR / SC).

A
exceção a essa regra
vem estampada no caso de manejo interlocutório do recurso inominado contra
decisões que CONCEDEM
(não que negam) medidas urgentes (cautelares ou antecipatórias), no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inteligência dos arts. 3º e 4º da Lei n. 12.153/2009.

O Recurso Inominado, por sua vez,
é o meio cabível estritamente para impugnar as sentenças
, nos termos do artigo 41 da Lei 9.099/95.

Desta forma, a interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro, que impede o conhecimento do recurso por absoluta falta de cabimento (adequação).

Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do art. 932, III do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos juizados especiais cíveis e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE CPC/15.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)